Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022 RECONHECIDA PELO STF. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A REINCIDENTES. AGRAVO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu indulto natalino, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, e declarou extinta a pena relativa à condenação pelo crime de receptação. O Ministério Público pugna pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo e pela reforma da decisão concessiva.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, que prevê a concessão de indulto a crimes cuja pena máxima em abstrato não supere cinco anos; (ii) estabelecer se é cabível a concessão do indulto ao apenado reincidente, diante da vedação expressa contida no art. 12 do referido Decreto.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo depende de observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante no 10.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.450.100 (Tema 1267 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, reafirmando a competência discricionária do Presidente da República para a concessão do indulto natalino.
5. O indulto é ato de clemência estatal vinculado à política criminal do Poder Executivo, devendo ser interpretado de forma literal e restritiva, sem possibilidade de ampliação judicial de seus requisitos.
6. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 12, veda expressamente a concessão do benefício a reincidentes, circunstância presente no caso concreto, o que impede a manutenção do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 foi reconhecida pelo STF no Tema 1267 da repercussão geral.
2. O indulto natalino deve ser interpretado de forma literal, sem ampliação judicial dos requisitos estabelecidos pelo Presidente da República.
3. A reincidência impede a concessão do indulto, nos termos do art. 12 do Decreto no 11.302/2022.